Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-75.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015041-75.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO DE SANTANA SANTOS (RECORRIDO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), ESPER HADDAD NETO - CPF: 104.611.241-49 (RECORRIDO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PEDRO DE SANTANA SANTOS - CPF: 936.246.705-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015041-75.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ESPER HADDAD NETO, PEDRO DE SANTANA SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, LEI N. 10.826/2003] – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015041-75.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ESPER HADDAD NETO, PEDRO DE SANTANA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade dos recorridos
Esper Haddad Neto
e
Pedro de Santana Santos
, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que é
“incabível o reconhecimento da espúria prescrição virtual”
, repudiada pela jurisprudência dominante do STF e do STJ. Em assim sendo, postula a a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de sentença [id. 98855493].

Para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, prequestiona o artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Contrarrazões do recorrido Pedro Haddad Neto pela manutenção da sentença [id. 98857452]; o acusado Esper Haddad Neto não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso [id. 101282969].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1015041-75.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após análise das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, verifico que sua pretensão se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Segundo a exordial, o acusado
Esper Haddad Neto
, no dia 30.10.2010, em horário impreciso, no escritório da empresa Construtora Panamericana, de sua propriedade, situada no bairro Santa Rosa, nesta capital, forneceu a Pedro de Santana Santos o revólver municiado da marca Taurus, calibre ponto 22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O acusado
Pedro de Santana Santos
, no dia 30.10.2010, por volta das 21h50, em via pública, em frente ao escritório da empresa Construtora Panamericana, situada no bairro Santa Rosa, nesta capital, portava e mantinha sob sua guarda o revólver municiado [marca Taurus, calibre ponto 22], sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em
4/12/2015
, que foi recebida em
15/12/2015
, quando se ordenou a citação dos acusados.

O magistrado
a quo
sentenciou o feito, invocando a ocorrência da prescrição antecipada, justificando o transcorrer de mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [15/12/2015] e a data da sentença
[7/4/2021
]
, sem que tenha havido interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante este interregno.

Para tanto, projetou que a pena mínima, a ser eventualmente aplicada, não ultrapassaria 2 [dois] anos de reclusão, o que indica a prescrição da pretensão punitiva em 4 [quatro] anos, de modo que, inevitavelmente, a prescrição em perspectiva teria se configurado.

O recurso ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula
pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista
, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nos respeitáveis dizeres de NUCCI, tem-se que:

“Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. [...] A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso. [...] Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010” (Código Penal Comentado, 17ª Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2017)

No caso em apreço, observo que a extinção da punibilidade dos acusados, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que
é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
. Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3.
Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ)
[...]” (AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Por oportuno, a recorrente pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Sabe-se que o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, o prequestionamento não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar no prequestionamento da matéria.

De qualquer sorte, em tendo o recurso sido provido, desaparece o interesse recursal no prequestionamento.

Diante do exposto, afasto o prequestionamento ventilado pela recorrente, contudo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a decisão objurgada
, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021